Tribunal: TCU
Processo: 001.386/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5880/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 001.386/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriane Alves de Oliveira (XXX.589.081-XX); Bruno Zago Franca Diniz (XXX.462.921-XX); Gerson Geraldo de Faria (XXX.371.306-XX); Jucemary Simplicio de Araujo (XXX.486.016-XX); Karen Marques do Amaral (XXX.834.517-XX); Lara Cristina Pereira (XXX.584.411-XX); Marcos Vinicius Garcia Senda (XXX.439.958-XX); Marina Leal Bicelli de Aguiar (XXX.173.991-XX); Priscila Soares do Nascimento (XXX.699.711-XX); Vania Morena Cruzes (XXX.966.088-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.